Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713990-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LUIZ BORGES AGRAVADO: ANA LUCIA GUEDES MANZI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HUGO LUIZ BORGES contra decisão de ID 35056540, que indeferiu o pedido de efeitos suspensivo no agravo de instrumento, em ação de execução de título extrajudicial, interposto conta ANA LUCIA GUEDES MANZI. Em suas razões, o embargante alega que a decisão se encontra com erro material e omisso. Afirma que não houve preclusão da matéria atinente a arguição de ilegalidade da concessão da sucessão processual, em razão da falta de prova, nos autos originários, de pressuposto apto a legitimar o ato processual em comento, premissa fática equivocada que influenciou a decisão ora embargada. Alega que a decisão é omissa porque deixou de ser considerado o pressuposto de que, em analogia ao disposto no art. 110 do Código de Processo Civil, o instituto da sucessão processual da pessoa jurídica demanda pela existência de prova de que houve distribuição de ativos quando da extinção da empresa (precedente expresso pelo REsp no 1.784.032/SP) (ID 35237280). Contrarrazões apresentadas (ID 35482441). É o relatório. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que diz respeito ao suposto erro material em relação a preclusão, não assiste razão ao embargante. A decisão foi bem clara ao demonstrar que a parte do recurso que ataca a sucessão processual concedida pelo Juízo da origem encontra-se preclusa. Expôs que a mencionada decisão foi disponibilizada no DJE em 30/07/21 (ID 98939729 – da origem), certificada a citação do executado em 16/01/22 (ID 112905337), bem como que a parte executada não interpôs qualquer recurso, cingiu-se apenas a apresentar impugnação na data de 17/02/22 (ID 115961662). Dessa forma, verifica-se que a questão se encontra preclusa. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). Da mesma forma, não há omissão alguma no julgado. O julgado embargado é expresso ao dizer que o Juízo da origem bem pontuou que o executado foi citado e foi realizada a penhora de valores, que independe da desconsideração da personalidade jurídica para alcance do patrimônio do réu, uma vez que já é parte no processo. Ressaltou ainda que “não havendo qualquer demonstração pelo recorrente de que o valor penhorado seria alcançado pela impenhorabilidade, a decisão da origem deve ser mantida”. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator